Tribunal: STF
Processo: RE 335705
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
TRIBUTÁRIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO IMPUGNADA. NÃO-CONHECIMENTO.
                    Não se conhece do agravo que não se insurge contra
 todas as razões da decisão agravada, por deficiência
de fundamentação.
                    Agravo regimental não provido.